Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718921-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OSMAR CURT GRUBERT D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Exibição de Documentos – Interesse de Agir – Prescrição – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A exibição de documento ou coisa, procedimento processual previsto no artigo 396 do Código de Processo Civil, tem por objetivo possibilitar a uma das partes a exibição em juízo de coisa ou documento que esteja em poder de outra parte ou de terceiro. A parte, ao propor a Ação de Exibição de Documentos, deverá indicar a finalidade da prova, bem como os fatos relacionados ao documento, consoante estabelece o inciso II, do artigo 396, do Código de Processo Civil. Na espécie, a Decisão agravada deferiu a exibição de ficha gráfica evolutivas dos saldos devedores das cédulas rurais n.o 88/00562-3 de forma analítica e inteligível; demonstrativo de cálculo, desde a emissão das respectivas cédulas e termos aditivos, até a sua devida quitação; e comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo ora mutuário. O agravante impugna o referido decisum ao argumento de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência de prazo decadencial para a guarda de documentos, o prazo prescricional para a Ação de Cobrança e a ausência de interesse de agir. Não vislumbro razões para conceder a antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, da leitura dos autos verifica-se ter sido ajuizada Ação Civil Pública questionando-se os parâmetros de atualização dos valores devidos nos contratos de cédula de crédito rural e o agravado busca a apresentação dos referidos documentos para fundamentar eventual Cumprimento de Sentença Individual. Inicialmente, para análise da alegação de prescrição da pretensão autoral são necessários maiores elementos de convicção, inclusive dados sobre a Ação Civil Pública. Assim, o momento processual adequado para a apreciação da prejudicial de mérito seria o Cumprimento de Sentença Individual, não sendo cabível a extinção da presente demanda apenas com fundamento neste fato. Quanto ao prazo de guarda dos documentos, apesar dos fundamentos trazidos pelo recorrente, o certo é que foi ajuizada, dentro do prazo de guarda documental, demanda judicial questionando os documentos. Nesse sentido, não deve ser aplicado pura e simplesmente o prazo, devendo ser considerada a existência de demanda judicial sobre tais documentos como fato impeditivo do transcurso deste prazo. Demais, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor tampouco é empecilho para a apresentação dos documentos solicitados, haja vista não se tratar de inversão do ônus probatório, mas tão somente da apresentação do documento pela pessoa que está em sua posse. Por fim, o interesse de agir resta demonstrado pela possibilidade do ajuizamento de Ação de Cumprimento de Sentença Individual. Por tais razões, ao menos em análise sumária, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator